Tribunal: TJMT
Processo: 1028457-07.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028457-07.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria / Pensão Especial, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISIO NUNES DA COSTA FILHO - CPF: 138.924.871-20 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1028457-07.2021.8.11.0002.

RECORRENTES: ELISIO NUNES DA COSTA FILHO.

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDOS: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE.

ELISIO NUNES DA COSTA FILHO.

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA ESPECIAL COM PROVENTOS INTEGRAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA COMPLEMENTAR Nº 41/2003 – DIREITO A APOSENTADÓRIA ESPECIAL COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
RECURSO DE MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE ELISIO NUNES COSTA FILHO CONHECIDO E PROVIDO.

O benefício previdenciário especial contido no art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 45/07 se estende a todos os servidores públicos que preencherem os requisitos constitucionais e legais de sua categoria profissional, como é o caso dos servidores que exercem o cargo de professor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial determinando ao Município recorrente/recorrido que conceda a parte recorrente/recorrida à aposentadoria especial com proventos integrais, retroativo à data do pedido administrativo.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendestes à reforma do decisum fustigado:

1. Das razões recursais do recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

1.1. Preliminar de incompetência jurisdicional.

1.2. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
em relação ao pleito de recebimento de abono de permanência.

1.3. Defende que o valor da aposentadoria da parte recorrida/recorrente deve se dar pela média remuneratória.

1.4. Afirma que as regras da EC 45/2005 não abrangem as normas constantes do art. 40 da Constituição Federal.

2. Das razões recursais do recorrente ELISIO NUNES DA COSTA FILHO.

2.1. Defende o direito à integralidade e paridade vencimental equivalentes ao valor da última remuneração.

O recorrente
ELISIO NUNES DA COSTA FILHO p
ugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Os recorridos apresentaram resposta, pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

1.1.
Preliminar de incompetência jurisdicional.

Rejeito tal tese recursal, eis que, pelas regras estabelecidas no art. 3.º, parágrafo 3.º, da Lei n.º 9.099/95, aplicável, subsidiariamente ao procedimento em pauta (art. 27 da Lei n.º 12.153/09), o recorrido, ao optar pelo Juizado Especial Fazendário Monocrático, renunciou ao crédito excedente ao valor de alçada desse Sistema de Justiça Especial, que é de 60 salários mínimos. Vejamos o que dispõe o aludido Dispositivo Legal:

Lei n.º 9.099/98, art. 3.º...

(...)

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA E POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. VENDA DE PISO. VÍCIOS APRESENTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrente, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais da quantia de R$ 23.426,30 (vinte e três mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Propósito recursal para, preliminarmente, reconhecer a incompetência absoluta dos
juizados
especiais em razão do valor da causa e pela necessidade de realização de perícia, bem como alega cerceamento de defesa. No mérito, defende a inexistência do dever de indenizar ante a culpa exclusiva da parte recorrida. Alternativamente, redução do quantum fixado a título de dano material e moral.

Preliminar de incompetência dos
Juizados
Especiais pelo valor da causa afastada pela possibilidade de
renúncia
ao
crédito

excedente
(Lei nº 9.099/95, artigo 3º, § 3º).

Preliminar de incompetência dos
Juizados
Especiais pela necessidade de realização de perícia rejeitada por serem os documentos constantes nos autos suficientes ao deslinde da controvérsia.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada porque houve a realização de audiência de instrução com oportunidade para informação de testemunhas.

Compras de piso porcelanato da marca que apresentaram bolhas e rachaduras em várias peças.

Demonstração de que não houve culpa exclusiva da parte recorrida (autora) na utilização do produto, mas sim vícios na fabricação.

Oferta de troca de pisos (em quantidade menor) oferecida pela própria fornecedora após a visita de técnico que evidencia o vício apresentado pelo produto.

Conjunto probatório (fotos, e-mail e depoimentos de testemunha) apontam

para responsabilidade das fornecedoras do produto pelas bolhas e rachaduras alegadas.

Caracteriza-se falha na prestação de serviços de quando os serviços não são prestados de forma minimamente satisfatória ao consumidor.

Tentativa de resolução administrativa com registro de reclamação no site Reclame aqui (id. nº27293962) para solucionar administrativamente o impasse.

Danos morais e materiais fixados de acordo com as circunstâncias fático-probatórias que não permitem redução.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95.

(N.U 8011922-80.2015.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

Portanto, o caso em destaque é de realinhamento da parte dispositiva da r. sentença fustigada, como limitação do crédito reconhecimento judicialmente em favor da parte recorrida até o valor de 60 salário mínimos

1.2.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
em relação ao pleito de recebimento de abono de permanência.

Rejeito tal proposta recursal, pois o Instituto de Previdência de Várzea Grande/PREVIVAG se trata de órgão Administrativo vinculado à Administração do Munícipio de Várzea Grande, cujo fluxo financeiro se confunde com o do aludido Ente Municipal, fato que lhe garante a legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda judicial, em que um dos pedidos versa sobre pagamento do abono de permanência.

Assim já se estabeleceu a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL –
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
– VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA SEM CONTEÚDO PREVIDENCIÁRIO –RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO –
MUNICÍPIO
DE SINOP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O
abono
de
permanência
, por se tratar de verba de caráter indenizatório, não está incluído no rol de benefícios previdenciários pagos pelo Instituto de Previdência de Sinop, MT, previsto no artigo 11, da Lei Municipal n.° 2.295/2016.

2. Por se tratar de verba devida pelo ente público que mantém vínculo estatutário com o servidor, no caso, o
Município
de Sinop, MT, a autarquia previdenciária não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda quanto ao pagamento, de forma retroativa, do
abono
de
permanência
.
(N.U 1015096-78.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

1.3.
Defende que o valor da aposentadoria da parte recorrida/recorrente deve se dar pela média remuneratória.

Rejeito tal proposta, pois o conjunto probatório formado nos autos demonstram que o recorrido ingressou no serviço antes da vigência da EC n.º 41/2003, fato que lhe garante a paridade e integralidade dos vencimentos.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -
APOSENTADORIA

ESPECIAL
–

COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS - AUTORA QUE COMPROVOU A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A CONDIÇÕES INSALUBRES DE TRABALHO DURANTE TODO O TEMPO NECESSÁRIO – INGRESSO NO SERVIÇO PUBLICO ANTES DA EC 41/2003 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA
INTEGRALIDADE
DO SUBSIDIO – PARIDADE – SÚMULA VINCULANTE 33- ABONO PERMANÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A
aposentadoria

especial
por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

2. Súmula Vinculante nº 33 do STF: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre
aposentadoria

especial
de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

3. Restou demonstrado que a recorrida preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1031096-61.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)
.

1.4.
Afirma que as regras da EC 45/2005 não abrangem as normas constantes do art. 40 da Constituição Federal.

Rejeito pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeitar tal pretensão recursal.

2.
Das razões recursais do recorrente ELISIO NUNES DA COSTA FILHO.

2.1.
Defende o direito à integralidade e paridade vencimental equivalentes ao valor da última remuneração.

Acolho tal tese recursal, pois se trata de servidor que ingressou nos serviço público antes da EC 41/2009.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de limitar o valor do crédito reconhecido judicialmente em favor da parte recorrida, até o limite de 60 salários mínimos e conheço do recurso de
ELISIO NUNES DA COSTA FILHO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para estabelecer que o valor da aposentadoria da parte recorrente será integral e com paridade com o servidor da ativa.

Deixo de condenar as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023